Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703707-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HELENA MARIA LEITE RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. PENHORA. INVESTIMENTO. CDB. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONTA POUPANÇA. NÃO VERIFICADA. JURISPRUDÊNCIA. STJ. NÃO VINCULANTE. ART. 927, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise da preliminar de não conhecimento do recurso, já que apresentada em petição após a juntada de contrarrazões, sendo necessário reconhecer a preclusão para arguição da preliminar. Preliminar não conhecida. 2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre impenhorabilidade, estabelece que “são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”. 3. No caso dos autos, a penhora recaiu sobre o investimento CDB da conta corrente da agravante e não em conta poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. Preliminar não conhecida. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade das aplicações financeiras depositadas em contas bancárias de sua titularidade porque não ultrapassam o teto de 40 (quarenta) salários mínimos. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036 (ID 35308715). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO PROVIMENTO. 1. Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.826.402/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 18/4/2022). Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036 (ID 35308715). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025